Tribunal: TJSP
Processo: 1062470-75.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração são destinados a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não a rediscutir o mérito recursal, de modo que eventual pretensão da parte nesse sentido deve ser buscada pelos meios adequados.
Embargos de declaração rejeitados.